Tribunal: TJBA
Processo: 8004396-52.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004396-52.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: ADAUTO SALDANHA DE OLIVEIRA NETO Advogado(s):IONE NADJA GONCALVES DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RITO COMUM. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. INDENIZAÇÃO DE 70% DO TETO LEGAL. REDUTORES DE GRADUAÇÃO INAPLICÁVEIS À PERDA ANATÔMICA TOTAL. SÚMULA 474 DO STJ. SÚMULA 544 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de complementação de indenização securitária, fixando o pagamento de R$ 2.362,50. 2. O autor/apelado sofreu amputação traumática do membro inferior esquerdo em decorrência de acidente de trânsito. 3. A seguradora recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a preclusão da prova pericial foi decretada indevidamente após a falta de depósito tempestivo dos honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a declaração de preclusão da prova pericial, ante a inércia da seguradora em depositar os honorários, configura cerceamento de defesa; e (ii) definir se o cálculo da indenização para amputação total de membro comporta a aplicação de redutores de grau previstos para invalidez parcial incompleta. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não configura cerceamento de defesa a declaração de preclusão da prova quando a parte, devidamente intimada e detentora do ônus probatório, permanece inerte quanto ao depósito dos honorários periciais por período prolongado (cinco meses), operando-se a perda da faculdade processual. 6. O ônus da prova inverte-se ou atribui-se à seguradora para comprovar a correção do pagamento administrativo, e o descumprimento do dever de custeio da perícia atrai as consequências da falta de prova em desfavor da ré. 7. A amputação traumática de membro inferior caracteriza perda anatômica e funcional completa, enquadrando-se diretamente na previsão de 70% do teto indenizatório da tabela anexa à Lei nº 6.194/74. 8. É juridicamente inadequada a aplicação de redutores de "grau intenso (75%)" sobre o percentual de perda total, uma vez que tais redutores destinam-se exclusivamente aos casos de invalidez parcial incompleta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). Tese de julgamento: "1. A inércia da parte responsável pelo custeio da perícia técnica, após regular intimação, acarreta a preclusão da prova, não subsistindo alegação de cerceamento de defesa; 2. Na hipótese de amputação de membro (perda anatômica total), a indenização do seguro DPVAT deve corresponder ao percentual integral previsto na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, sendo inaplicáveis os redutores de graduação de lesão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 82, 95, 371, 373, § 1º, e 1.009; Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ, Súmula 544; TJ-PA, AC 08000535720208140138; TJ-SP, AC 10890106620228260002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004396-52.2019.8.05.0146, em que figura como apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e, como apelado, ADAUTO SALDANHA DE OLIVEIRA NETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora